Tribunal: STF
Processo: AO 2043
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O INCIDENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONFLITO LIMITADO A UMA UNIDADE FEDERATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. MI’S 670 E 708. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Assenta-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de exceção de impedimento e suspeição quando tal incidente processual é oposto em face da maioria ou de todos os Desembargadores de Tribunal local, manifestando-se a maioria deles pela inexistência de qualquer motivo que enseje impedimento ou suspeição.



    2. In casu, considerando que o conflito grevista se limita a uma unidade da federação, firma-se a regra de que a competência para a apreciação da ação declaratória de ilegalidade da greve dos servidores estaduais é do Tribunal de Justiça local. Precedentes: MI 670, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2008; MI 708, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2008.



    3. Dentre as causas elencadas pelo excipiente, não se verifica a existência de elemento concreto que indique o comprometimento da parcialidade do Tribunal de Justiça local para processar e julgar a ação declaratória, limitando-se o agravante a alegações genéricas de parcialidade daquela Corte. Precedentes: AO 1580-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 14/2/2012; MS 21.193-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 2/4/1993.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.